Tribunal: TJMT
Processo: 1040793-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040793-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), PALOMA NARA DA COSTA SANTOS - CPF: 041.978.071-80 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃ
O
CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.

AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

LEGALIDADE DA COBRANÇA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação
Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c
Indenizatória
por
Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito
,
julgou
parcialmente p
rocedente o pedido inicial
, para condenar a
apelante
à
restituição do valor de R$

5.460,34 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais e trin
t
a e quatro centavos)
à autora,
pagos a título de taxa de evolução de obra
.
A
recorrente
pleiteia
o
reconhecimento de sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda
,
com a extinção da
ação, sem julgamento de mérito. Subsidiariamente, requer a
reforma
d
a sentença
,
para
que seja
m

julga
d
os
totalmente
improcedente
s os pedidos autorais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar
se a
construtora
apelante é parte legítima para responder pela cobrança d
a
taxa de evolução de obra;
e
(
ii
)
analisar
a legalidade da cobrança de taxa de evolução de obra até a conclusão efetiva da construção, considerando o prazo contratual e a data de entrega do imóvel
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira se trata
apenas do agente financiador, devendo a construtora responder pelas obrigações contratuais e eventuais cobranças indevidas a que der causa.

Preliminar rejeitada.

4.
A cobrança da
taxa de evolução de obra
se mostra
indevida tão somente
n
o período posterior ao avençado em contrato para a entrega do imóvel, sendo legal a incidência de juros durante o período de construção

(Tema Repetitivo n. 996 do STJ).

5. No caso, o
s elementos dos autos demonstram que as cobranças realizadas pela apelante
são legítimas, uma vez que
se deram
dentro do prazo contratual ajustado
para a entrega das chaves
do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e

provido
,
par
a
reformar a sentença de
primeiro grau
e ju
lgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
A construtora é parte legítima para responder por cobranças relativas à taxa de evolução de obra, mesmo quan
do
o empreendimento for financiado por ins
tituição financeira
; 2.
É legítima a cobrança da
taxa de evolução de obra até a efetiva conclusão da construção, desde que respeitado o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância previsto no contrato.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
.
85,
caput
e § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
n. 1.729.593/SP (Tema Repetitivo n. 996);
TJMT, N.U 1001308-18.2022.8.11.0029, N.U 1044741-07.2020.8.11.0041
,
N.U 1006266-36.2019.8.11.0002
e
N.U 1020388-05.2017.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S
/
A

contra
sentença proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c
Indenizatória
por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito
,
movida
por

PALOMA NARA DA COSTA SANTOS
,
julgou
parcialmente p
rocedente o pedido inicial
, para condenar a
construtora
à
restituição do valor de R$

5.460,34 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais e trin
t
a e quatro centavos)
à autora
, pagos a título de taxa de evolução de obra
(id.
233791168
).

Nas razões recursais,

a
apelante
sustenta

a ausência
de ilegalidade na cobrança, argumentando que a conclusão das obras ocorre apenas com a averbação do habite-se
,

que é o ato que
constitui a entrega efetiva do imóvel para todos os efeitos
,
e não com
a
sua emissão
.

Aduz que
a cobrança de juros de obra estaria de acordo com o estipulado em contrato
e o Tema n. 996 do STJ
,
pois respeitado
o prazo de entrega e a tolerância
prevista no instrumento,
de 180
(cento e oitenta)
dias
.

Alega, também, sua ilegitimidade passiva,
uma vez que as
cobrança
s
de juros
de obra
são de
responsabilidade da instituição financeira

responsável pelo financiamento bancário
, no caso,
a Caixa Econômica Federal.

Assim, pleiteia

o reconhecimento de sua ilegitimidade, julgando extinta a
ação, sem julgamento de mérito
. Subsidiariamente
,
requer a
reforma
d
a sentença
,
para
que seja

julga
d
a totalmente
improcedente

a demanda
.

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso
, bem como
a condenação da recorrente

ao pagamento das custas processuais

e
dos
honorários advocatícios

(id.
233791171
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
PALOMA NARA DA COSTA SANTOS

adquiriu um imóvel da
empresa

MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S
/
A

e, apesar
do empreendimento
ter
sido concluíd
o
em
abril/2017,
os juros de obra
lhe
foram cobrados até março/2018, razão
pela qual a
juizou

Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c
Indenizatória
por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito
em face d
a construtora,
pretendendo

a declaração de i
legalidade do débito denominado taxa de evolução de obra
, com
a r
estituição do montante pago em dobro, na quantia equivalente a
R$

10.920,68 (dez mil novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), com os respectivos

acréscimos legais
a contar da data d
e quitação
de

cada parcela
. Ainda, vindicou a condenação da
empresa ré
ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id.

233790160
).

Em decisão de saneamento
do feito
, a Magistrada de primeira instância afastou
as preliminares
de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça estadual
,

suscitadas
pela apelante em sua contestação (id. 233791153).

Após,

proferi
u
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)

Tratando os autos de questão prevalentemente de direito, não

havendo necessidade de produção de novas provas, e à luz do princípio da duração

razoável do processo (Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII), passo a julgar

antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Anoto, de plano, que ao caso dos autos aplicam-se as

disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se os autores e as rés,

respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor dos
arts
. 2o e 3o do

referido Código.

Tendo em vista que
as preliminares
já foram afastadas, passo ao

exame do mérito.

No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.

A questão em análise nos presentes autos reside na apreciação

da legalidade da cobrança da “taxa de evolução da obra” (juros da obra), assim como

na eventual restituição dos juros relativos à referida taxa.

Pois bem.

O E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
no

1.729.593/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 996), firmou a tese

de que
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
”, razão pela qual é o caso de se impor a ré o pagamento das taxas de

evolução da obra após o referido período.

Não só, a referida trata-se na verdade do valor pago durante toda a

execução do empreendimento imobiliário até a entrega das chaves, o qual é cobrado

diretamente do mutuário pela instituição financeira - Caixa Econômica Federal.

Esse encargo é devido, em princípio, pelo comprador à Instituição

Financeira com a qual celebrou contrato de financiamento, não se tratando de despesa

do imóvel, mas, sim, do financiamento. Assim, a taxa de evolução da obra é devida

até o término das obras e torna-se indevida quando o consumidor continua a pagá-la após o prazo estipulado no contrato para a entrega das chaves
.
(...)

A parte autora logrou êxito em comprovar, por intermédio dos

documentos acostados sob os números de identificação
24016972 (Auto de Conclusão

da obra – Habite-se) e 24016975 (Planilha de Pagamentos – Fases de Obras), que,

mesmo após a finalização das atividades construtivas e a expedição do competente

auto de habite-se, as cobranças referentes às etapas da obra perduraram até o mês de

março de 2018, o que perfaz um período de 11 meses subsequente à emissão do

habite-se.

Diante deste contexto, é devida a restituição dos valores pela, na forma simples, visto que não houve comprovação da má-fé por parte da requerida.
(...)

No que diz respeito ao alegado
dano moral
suportado, é certo

que a regra em desavenças contratuais é a de que tal indenização é descabida, salvo no

caso de situação excepcional, que ultrapasse a esfera dos meros aborrecimentos

cotidianos. É o caso dos autos.

Neste ponto, destaco que tal espécie de dano integra o amplo

sistema que visa proteger a cláusula geral da dignidade da pessoa humana (art. 1°,

inciso III, da CRFB). O dano moral representa uma sanção civil a qualquer violação

aos direitos que decorrem da personalidade da pessoa humana, os quais são essenciais

para o resguardo de sua dignidade.

Desta forma, a violação efetiva de qualquer dos direitos

decorrentes da personalidade, como nome, honra, imagem, vida privada, intimidade,

dentre outros, caracteriza o dano moral. Como mencionado acima, é dano

extrapatrimonial, pois vinculado aos direitos subjetivos da personalidade.

O dano moral consiste, portanto, na lesão a um interesse que

visa
a
satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de

personalidade ou atributos da pessoa humana. É aquele que afeta a honra, a intimidade

ou a imagem da pessoa, causando desconforto e constrangimentos, sem, todavia,

atingir diretamente o patrimônio jurídico avaliável economicamente da vítima.

No presente caso, verifica-se que a cobrança indevida de “taxa

de obra”, não configura dano moral passível de
indenização, pois embora configurada

a falha mediante a cobrança indevida de juros de obra, esta não teve potencialidade

para ultrapassar a esfera patrimonial.

A mera cobrança indevida, por si só, não gera danos morais,

notadamente quando se observa as relações mercantis, como a constante no caso. Por

isso, não será qualquer falha capaz de violar os atributos de personalidade das partes

envolvidas em uma relação.

No presente caso, não se desconhece que a parte reclamante

passou por indesejável dissabor ou incômodo pessoal, evidenciado a partir da cobrança

indevida, mas tal inquietação, forma isolada, não justifica o pleito indenizatório, ainda

mais considerando que o demandante não relatou nenhum acontecimento

extraordinário advindo desse fato, modo a violar os seus direitos personalíssimos.

A prova carreada aos autos não enseja suficiência probante do

dano moral, apenas ficou gravitando na órbita do dissabor natural e contemporâneo

com a época em que vivemos, sem maiores repercussões, quer no sentimento pessoal,

um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral ou pessoal.
(...)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do

Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido contido

na inicial e:

a)
CONDENO

a reclamada a restituição
do valor de R$

5.460,34 (cinco mil e quatrocentos e sessenta reais e trinca e quatro centavos), objeto

dos autos, sobre o qual deverá incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção

monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido;

b)
INDEFIRO
o pedido de indenização por danos morais.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos,

condeno as empresas requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, além

de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo
art. 85, § 2o, do

CPC,
fixo
em 10% sobre o valor da condenação.
(
...)”
.
(id.

233791161
).

Irresignada
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
que seja extinta a ação, sem julgamento de mérito, em decorrência de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. De forma subsidiária, postula
a improcedência dos
pedidos formulados pela autora.

Pois bem.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva
.

A apelante arguiu sua ilegitimidade passiva,
sob o argumento de que
jamais
exigiu
os encargos
questionados
, tendo em vista qu
e as cobranças de juros de obra
incumbem à instituição financeira re
sponsável pelo financiamento, na hipótese
, a Caixa Econômica Federal.

A preliminar não comporta acolhimento.

Isso porque,
a
instituição bancária
se trata ape
nas
d
o agente financiador, devendo a
construtora
responder pelas obrigações contratuais e
eventuais
cobranças indevidas
a
que der causa.

C
omo bem salientado pela Magistrada
a quo
, “
é pacífico o entendimento de que a construtora e/ou incorporadora é responsável para responder pela cobrança de taxa de evolução de obra, após a entrega do imóvel
”
(id.

233791153
).

Nesse sentido:

“(...) O agente financiador atua unicamente como intermediário na cobrança, sendo a construtora ou incorporadora a real beneficiária do crédito/financiamento, sobre o qual incidem os juros (taxa de evolução de obra) repassados ao consumidor. Assim, é contra essa entidade que devem ser deduzidas as pretensões da presente demanda.
(...)”
.
(
TJMT,
N.U
1001308-18.2022.8.11.0029, M
árcio
V
idal
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)
.

Assim,
REJEITO
a preliminar
aventada
pela apelante
.

2. Mérito.

O cerne da insurgência se consubstancia na
possibilidade de cobrança da
denominad
a
taxa de evolução de obra
, sobretudo
após a data de
conclus
ão
constante no
“habite-se”
expedido pela Prefeitura Municipal
.

Sobre a matéria
, pertinente apontar que o STJ
, ao julgar o
REsp
n. 1.729.593/SP
,
firmou tese no sentido de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
” (Tema Repetitivo n. 996).

Desse modo
, a cobrança se mostra indevida tão somente
n
o período posterior ao
prazo
avençado em contrato para a entrega do imóvel,
sendo legal a incidência de juros de obra durante
o
período de construção.

Deveras, a taxa de evolução de obra nada mais é do que a “
concretização dos juros cobrados pelos bancos das construtoras, repassada ao consumidor através do instrumento de financiamento
”
(TJMT, N.U 1044741-07.2020.8.11.0041,
Sebasti
ã
o
d
e Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 16/06/2021)
.

No caso,
observa-se do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes que a data prevista para a entrega das chaves era 31/01/2018, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra, ou seja, até
30/07/2018

(id.
233790665
).

Nesse sentir, inviável reconhecer como ilegais as cobranças realizadas a título de
taxa de evolução de obra
pelo período de 05/2017 a 03/2018,
como pretende a autora, já que compreendidas
no lapso estabelecido no
instrumento celebrado
.

Assim,
inexistindo
pagamento após o prazo estipulado no contrato para a entrega das chaves,
não há que se falar
em
restituição de quaisquer valores, razão pela qual a sentença ora combatida merece ser reforma
da
.

Vale
destaca
r que, na hipótese,
a expedição e a averbação do

“habite-se”
,
a entrega das chaves
e
o término da obra

se dera
m
antes
do prazo final
pactuado
, de modo que não restou configurado atraso que pudesse ensejar
a ilegalidade da cobrança em comento.

Em outras palavras, embora
se vislumbre dos autos que
: i)
consta
no “habite-se”

a conclusão
da edificação
n
o dia
10/04/2017 (id.
233790167
)
;
ii
)

a entrega das chaves
se deu

em 20
/12/2017
(id.
233790672
)
;
iii
)

o término da obra
ocorreu
em 23/03/2018
(id.
233790672
)
; e
iv
)
a averbação do “habite-se”
foi realizada
em maio/2018
(id.
233790684
)
,

não foi extrapolado o
prazo ajustado no contrato (
30/07/2018, considerado o período de tolerância)
.

Desse modo, tem-se que as
cobranças de juros de obras ora impugnad
a
s
, relativas ao interstício de
05/2017 a 03/2018,
eram devidas pela apelada
.

Em caso
s
semelhante
s
, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DA TAXA EVOLUÇÃO DE OBRA – LEGALIDADE NO CASO – AVERBAÇÃO DO HABITE-SE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – COBRANÇA FEITA ATÉ UM MÊS ANTES DE ENCERRADA A OBRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Segundo iterativa jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios, é
ilícito
o repasse dos “juros de obra”
ou “juros de evolução de obra” ou “taxa de evolução da obra” ou outra nomenclatura equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.

2 - No caso concreto, a data prevista para a expedição a entrega das chaves era 31/05/2018, não tendo sido possível aferir se fora pactuado prazo de tolerância, haja vista que tanto a Apelante, quanto o Apelado juntaram apenas o resumo do ajuste.

3 – Na espécie, a averbação do “habite-se” foi efetivada em 29/05/2018, ou seja, dentro do prazo de entrega do imóvel previsto no contrato (31/05/2018), o que significa dizer que as cobranças dos juros de obra impugnados nesta ação - outubro/2017 a fevereiro de 2018 – eram devidas pelo consumidor, não havendo qualquer traço de cobrança indevida no período apontado na inicial. Sentença reformada.
(
TJMT,
N.U 1006266-36.2019.8.11.0002, Clarice Claudino
d
a Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 23/06/2022)
.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" – AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – JUROS DE OBRA – LEGALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Os juros de obra são os valores cobrados pela instituição financeira ao mutuário, decorrente de contrato de financiamento habitacional de imóvel na planta, entre o período de início e conclusão das obras, até que haja a averbação do “habite-se”, sendo que, no caso concreto, os juros de obra seriam devidos até o momento da previsão de
entrega das chaves, para só a partir daí iniciar o período de atraso e se tornar ilegal sua cobrança.

Não comprovado o atraso na entrega, não há o que se falar em dever de indenizar, vez que a apelada cumpriu
os ditames previsto no instrumento contratual
. (
...)”
.
(
TJMT,
N.U 1020388-05.2017.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gon
ç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020,
Publicado
no DJE 11/05/2020)
.

À vista disso, por ter sido a construção concluída tempestivamente, em março/2018, e a apelada arcado com as taxas de evolução de obra até tal data, dentro do prazo contratual,
não há cobrança ilegal e, via de consequência, motivos para ressarcimento.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S
/
A
, para o fim de reformar a sentença vergastada e julgar improcedente
s
os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento ao disposto no
caput
e no parágrafo 2o
do artigo 85 do
CPC
, condeno

a
autor
a
, ora apelad
a
, ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do citado Códex, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Outrossim
, considerando que se trata de provimento do
apelo
,
saliento que
não cabe majoração
da verba honorária
, visto que somente é
possível
quando o recurso não for conhecido ou
,
se conhecido
,
for desprovido.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024